Tribunal: STF
Processo: RE 190976
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA
PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS. MENSALIDADES ESCOLARES.  ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REAJUSTE
FIXADAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ART. 129, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária do dia 26
de fevereiro de 1997, no julgamento do RE  163.231-3, de que foi
Relator o eminente Ministro Maurício Corrêa, concluiu pela
legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil
pública  com vistas à defesa dos interesses coletivos.
Recurso extraordinário conhecido e provido.